Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de até 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, devendo a advogada do autor anexar aos autos a procuração para atuar em juízo e a certidão do trânsito em julgado do v. acórdão condenatório. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR